Tribunal: CARF
Processo: 18239.001059/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a despesa médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, mantendo-se a glosa sobre a parte cuja demonstração do efetivo pagamento não restou comprovada, quando o contribuinte foi instado a fazê-lo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.001059/2009-33
ACÓRDÃO
2002-008.424 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO DANTAS FONTES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas
a despesa médica declarada e devidamente comprovada por
documentação hábil e idônea, mantendo-se a glosa sobre a parte
cuja demonstração do efetivo pagamento não restou comprovada,
quando o contribuinte foi instado a fazê¬-lo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de prescrição suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.424 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001059/2009-33
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

PROCESSO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, do exercício
2006.
LANÇAMENTO
Em 25/09/2008, foi emitido termo de intimação do qual o contribuinte foi
cientificado em 07/10/2008.
Em 26/01/2009, foi formalizada a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto
sobre a renda pessoa física (fls. 06 a 10), do exercício 2006, ano-calendário 2005,
por meio da qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 1.167,36 com os
seguintes valores originários:
IRPF Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 560,91;
IRPF sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 8), o lançamento de ofício
decorre da dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 3.200,00.
Consta na complementação da descrição dos fatos:
Não foi considerado o valor de R$ 3.200,00 da Monte Sião por não ficar
comprovada a efetiva prestação do serviço.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 04/02/2009 (cópia do AR 16).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 02 e 05), apresentada em 26/02/2009, o interessado
alega, em síntese, que:
1. A descrição dos fatos e enquadramento legal não se aplicam à hipótese, o que
evidentemente prejudica a defesa, e se ela se aplica, em absoluto ilide o direito
do Impugnante em proceder à dedução das despesas médicas por si despendidas
em razão do poder público que tem a obrigação de fazê-lo não fazer;
2. O impugnante tem o direito de proceder à dedução das despesas médias por si
praticadas e pagas;
3. Sendo ele médico, porém aposentado, não foi o governo ou qualquer
autoridade quem pagou as despesas médicas de que necessitou. Fosse ele um
político, por certo não teria sido ele a pagar. Seriamos nós o povo. Entretanto,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.424 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001059/2009-33
3
como não é político, infelizmente, ele mesmo teve que arcar com ta! despesa e
assim o fazendo, enquanto tal direito não for modificado, está ele exercendo um
direito liquido e certo seu;
4. No terceiro grifo vemos que a dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e números de inscrições no CNPJ ou no
CPF. Ora, essas informações foram prestadas na própria Declaração em causa e
ainda, instado a apresentá-la, foi objeto de termo de retenção ocorrido em
03/10/2007, pelo Auditor da Receita Federal do Brasil (anexo 5). Logo, estando
esta (Nota Fiscal em original) de posse dessa repartição, a ela nos reportamos
para devida analise; Na hipótese, lembramos que não se trata de recibos de
profissional liberal e ou pessoa física, mais sim de um empresa, pessoa jurídica,
possuidora de todos os requisitos exigidos, ou seja: Razão social, endereço
comercial. CNPJ. Nota fiscal devidamente autorizada pelos órgãos publico
competente etc;
5. Ao se alegar que não foi considerado o valor de R$ 3.200,00 por não ficar
comprovada a efetiva prestação do serviço, gostaríamos que nos fosse informado
que outro elemento probante seria necessário para suprir o que já foi
apresentado e que preenche plenamente as exigências legais;
6. Assim, requer que seja reconsiderada tal notificação, tornando nulo o presente
auto;
DA DILIGÊNCIA
O processo foi baixado em diligência para juntada do dossiê (fls. 23, 31/32) e,
após cumprimento, retornou para julgamento (fl. 63).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.424 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001059/2009-33
4
VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas.
Preliminar
Após a interposição de seu recurso, o contribuinte apresentou manifestação nos
autos requerendo o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente no presente feito.
Entretanto, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição
intercorrente, em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo
administrativo fiscal.
Vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa a
exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal,
sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de
regra, o prazo prescricional. Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive
culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito, em
decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 04/02/2009(cópia do AR f. 16) e
impugnou em 26/02/2009(f. 02 a 05).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.424 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001059/2009-33
5
A impugnação é tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, que
rege o contencioso administrativo e preenche os demais requisitos previstos na
legislação. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
DAS DESPESAS MÉDICAS
O contribuinte impugna a glosa das despesas médicas.
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no
9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento.” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 73 e § 1o do Regulamento do
Imposto de Renda, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.424 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001059/2009-33
6
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério
da Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas complementares, pois a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Veja que o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se que a
Autoridade Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do
efetivo desembolso quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos
trazidos não são suficientes.
Os julgados a seguir corroboram este entendimento:
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Diante de elementos que colocam em dúvida a
idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos
adicionais para a comprovação da efetiva prestação dos serviços e/ou do
pagamento. Sem isso, o simples recibo é insuficiente para comprovar a despesa,
justificando a glosa. 1o CC/ 4a Câmara/ Acórdão 104-21.813 em 16.08.2006.
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico,
mormente no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais
suficientes à comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem
fortes indícios de que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis
quando comprovada mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação
dos serviços e a vinculação do pagamento ao serviço prestado. 1o. CC/ 6a
Câmara/Acórdão 106-16.542 em 17.10.2007.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as despesas médicas
estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.424 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001059/2009-33
7
solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é
insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF -
2a. Seção - 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado
DOU: 16.09.2010.
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado
que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento
ocorreu e se ocorreu dentro do ano-calendário;
O contribuinte trouxe aos autos o termo de retenção (fl. 12), no qual consta que
foi retida a Nota Fiscal 385 emitida em 03/06/2005 da Clínica Monte Sião Ltda,
CNPJ 04.082.462/0001-56;
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que nas DAA desse contribuinte dos
exercícios 2005 e 2004, as Notas Fiscais da mesma empresa MONTE SIÃO também
não foram aceitas e foram objeto de lançamento. Consta, por exemplo, na
Notificação de Lançamento referente ao exercício 2004, da qual o contribuinte foi
intimado em 23/01/2008, a seguinte descrição dos fatos:
Foi comprovado o valor de R$ 14.109,68. O recibo de R$ 20.000,00 da clínica
Monte Sião não foi considerado pois a PJ está com Processo de Representação
para Inaptidão.
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que a empresa CLÍNICA MONTE SIÃO
LTDA foi baixada pelo motivo de inaptidão e apresentou declaração de inativa
para o ano-calendário 2005.
Saliente-se, ainda, que apesar de o contribuinte ter apresentado a nota fiscal à fl.
61, tal documento não possui valor probante absoluto, mormente quando a
pessoa jurídica emitente informa a este órgão que permaneceu inativa no ano da
emissão da nota fiscal.
Tais elementos permitem que o Auditor-Fiscal tenha maior rigor na apreciação
das provas, não sendo suficiente a apresentação da nota fiscal. Assim, justifica-se
a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a comprovação da
efetiva prestação dos serviços e do pagamento.
Por todos esses motivos, para a comprovação da despesa médica declarada e
glosada, o sujeito passivo deveria trazer aos autos:
1. Cópias dos exames realizados, prontuários, pedidos médicos e outros
documentos;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.424 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001059/2009-33
8
2. Prova do efetivo desembolso, através, por exemplo, da apresentação de
extratos bancários com destaque dos saques ou cheques emitidos com valores e
datas compatíveis com os recibos apresentados.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por
JULGAR A IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o crédito tributário.
Campo Grande/MS, 15 de maio de 2013.
Henry Tamashiro de Oliveira
Auditor-Fiscal da Receita Federal - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por voto por conhecer do Recurso Voluntário, por rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 143
DF CARF MF
Original